Tribunal: TJPA
Processo: 0000906-46.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000906-46.2016.8.14.0201

APELANTE: LABORATORIO AMARAL COSTA

APELADO: JACIREMA DE OLIVEIRA FAILACHE ARGOLO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

Embargos De Declaração Em Apelação Cível. Ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Rediscussão de matéria. Recurso desprovido.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Jacirema de Oliveira Failache Argolo contra o acórdão que reduziu a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, em razão de vazamento de ácido clorídrico em laboratório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise de omissão no acórdão quanto ao prequestionamento da matéria e à condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

RAZÕES DE DECIDIR

Prequestionamento
: O acórdão, ainda que não tenha se pronunciado expressamente sobre todas as questões, está prequestionado por força do art. 1.025 do CPC.

Custas e Honorários
: O acórdão manteve a sentença nos seus demais termos, inclusive quanto ao ônus sucumbencial.

Finalidade dos Embargos
: Embargos de Declaração visam suprir omissões ou remover obscuridades e contradições, não sendo meio para rediscutir a matéria.

DISPOSITIVO E TESE

Conhecimento dos Embargos de Declaração e negativa de provimento, com prequestionamento de toda a matéria suscitada.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Art. 1.022 do CPC
: Disposições sobre Embargos de Declaração.

Art. 1.025 do CPC
: Prequestionamento implícito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER,
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

JACIREMA DE OLIVEIRA FAILACHE ARGOLO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 20035850), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 19945165)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE ÁCIDO CLORÍDRICO DE RECIPIENTE PARA COLETA DE EXAME LABORATORIAL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1.Quanto a indenização a título de dano extrapatrimonial, está pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.2.No caso
sub examine
, observa-se que a autora/apelada sofreu significativa ofensa a sua honra e dignidade uma vez que o vazamento do produto trouxe danos às roupas, mochila e celular da requerente, de modo que a roupa se despedaçou, ficando esta sem roupa nas dependências do laboratório, sendo preciso um funcionário de o laboratório emprestar seu jaleco para que não ficasse despida, além é claro da situação constrangedora em que deixou a recorrida ao ter seus pertences danificados na frente de todos.3.Além disso, a apelada sofreu lesões na pele a obrigando a fazer tratamento dermatológico durante vários dias. Nesse sentido, não há dúvida de que os desgastes emocionais sofridos pela recorrida, ultrapassaram aqueles dissabores decorrentes de um mero aborrecimento, devendo a requerida ser responsabilizada pelos danos morais causados. 1.Diante disso, resta caracterizado o dever de indenizar o recorrido/autor ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, o
quantum
arbitrado em sentença deve ser reformado por mostra-se exacerbado ao caso, devendo o
quantum
ser arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).2.Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.
”

Alega a embargante que o v. acórdão foi omisso quanto ao prequestionamento da matéria discutida nos autos, a fim de viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

Aduz ainda que o julgado guerreado também foi omisso em relação às custas processuais e honorários advocatícios pelos quais a parte requerida havida sido condenada, afirmando ser necessário manter a referida condenação.

Requer o provimento do recurso, a fim de sejam sanados os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 20282977).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o v. acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do CPC, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

No que tange às custas e honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se que o v. acórdão alterou tão somente o quantum fixado à título de danos morais, mantendo a sentença nos seus demais termos, inclusive, no que concerne ao ônus sucumbencial.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NÃO ACOLHO
os embargos
,
prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, datado
e assinado eletronicamente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 05/12/2024